Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade das cláusulas contratuais de financiamento bancário.

2. A relação existente nos autos entre a pessoa física Apelante e a instituição financeira Apelada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2o) e fornecedor (art. 3o), respectivamente.

3. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 3.1. A discussão no presente caso cinge-se às disposições do contrato que foi juntado aos autos, não havendo a Apelante demonstrado a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a abusividade das cláusulas.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.1. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

6. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento imobiliário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.

7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.